Tribunal: STF
Processo: HC 229657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudinei Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC nº 736.851/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/1967 (crime de responsabilidade do Prefeito), em concurso material com o crime tipificado no art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), na forma do art. 29 do Código Penal. A denúncia foi recebida parcialmente pelo Tribunal estadual. Prosseguindo a instrução, o paciente foi condenado apenas pelo crime previsto no art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.



    Impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, foi a ordem concedida para “para reconhecer a incompetência do Tribunal de origem para o julgamento originário do feito principal, e, consequentemente, cassar o acórdão condenatório e determinar que o feito seja redistribuído ao Juiz de primeiro grau, seguindo a regra da competência comum”, considerada a ausência de “pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício do cargo político eletivo”.



    Sustentam os impetrantes, em suma, constrangimento ilegal quanto à não invalidação da decisão de recebimento da denúncia.



    Aduzem, nesse sentido, que 



    “Como visto, foi reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de origem pela ausência dos critérios que justificassem aplicação do foro especial por prerrogativa de função. 



    Como é cediço, nesses casos há a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, conforme expressa previsão legal do Código de Processo Penal”.



    Ao final, requer



    “a) Seja concedida a medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento do presente writ; 



    b) Seja conhecido o habeas corpus e concedida a ordem, a fim de que seja anulado o recebimento da denúncia, em face da já reconhecida a incompetência absoluta do TJ/SP desde o início do processo-crime, remetendo-se os autos ao primeiro grau para processamento da ação.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. São cabíveis os embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido diante de efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme preceitua o art. 619 do CPP. 



    2. No caso, pretende o embargante que seja determinada a anulação de todos os atos decisórios tomados pelo Tribunal de origem, inclusive o recebimento da denúncia, em razão da sua incompetência para julgamento do feito. A decisão que concedeu o habeas corpus neste feito determinou apenas a cassação do acórdão condenatório e a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau. 



    3. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, "Não se mostra consentânea com o direto processual moderno a anulação do processo desde o oferecimento da denúncia, porquanto os atos praticados pelo juízo incompetente, inclusive os decisórios, são ratificáveis no juízo competente" (HC n. 507.134/MT, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2019). 



    4. Na hipótese, não há falar em omissão na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de determinar tão somente a cassação do acórdão condenatório. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, “para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional”, em havendo superveniente reconhecimento de incompetência de órgão jurisdicional por violação à prerrogativa de foro, há a possibilidade de se ressalvar os “atos praticados e decisões proferidas” pela autoridade tida por incompetente (AP nº 937- QO/RJ, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Eis a ementa do mencionado precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE . ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.”



    Logo, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente